Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RELATIVO AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. A querelada/embargante, em suma, aduz omissão no acórdão, à míngua de verificação da regularidade do preparo recursal, tendo sido as custas processuais recolhidas na origem pela parte querelante/embargada e o preparo recursal propriamente dito pago na interposição do apelo, de modo que os pressupostos extrínsecos do recurso aviado teriam sido atendidos, merecendo conhecimento.
3. Contrarrazões ao ID 68985821.
III - Questões em discussão.
4. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão à embargante. O vergastado acórdão foi cristalino ao delinear a deserção do recurso de apelação, diante da ausência do recolhimento integral do preparo, em sentido amplo, por parte da ora embargante. Decerto, a legislação pertinente é unívoca no sentido de que o preparo feito por uma das partes não aproveita às demais, sendo essa a inteligência do art. 31, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, senão vejamos: “O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer”.
7. Logo, observando que a embargante não recolheu, a tempo e modo, as custas processuais, inviável o conhecimento do seu recurso de apelação.
8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
V – Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.